Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701071-24.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: CHURRASCARIA BARBICACHO GAUCHO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO FERREIRA DA SILVA contra de decisão proferida nos autos do processo 0708149-85.2022.8.07.0006 ,em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a suspensão de construção/obra supostamente irregular do agravado em imóvel de propriedade do mesmo. A parte agravante discorre sobre a construção e a obra supostamente irregular, cita as leis distritais e requer a antecipação de tutela para que seja suspensa a obra do agravado. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O presente agravo não deve ser conhecido, haja vista que se trata de recurso não previsto pela Lei 9.099/95. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7). Do mesmo modo, prescreve o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Importante frisar que o procedimento dos Juizados Especiais é regido, em sua maioria, pelas regras e princípios previstos na Lei 9.099/95, diferenciando-se das normas do CPC, direcionadas a órgãos jurisdicionais diversos, com princípios e regras procedimentais próprios. As diferenças existentes entre os sistemas processuais adotados nos Juizados Especiais e na Justiça Comum justificam o tratamento diferenciado e impedem a interpenetração do sistema comum no especial, salvo se assim estiver expressamente previsto. Ainda, o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, inserto no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei, além do Recurso Extraordinário para o STF. Ademais. o legislador reservo o juízo comum para processos em que há pedido de antecipação de tutela e eventual agravo de instrumento contra a decisão baixada, não se esquecendo ainda que é faculdade litigar no sistema dos juizados. Atento aos autos originários e seus respectivos documentos, possível perceber que a parte requer a suspensão de uma obra que o agravado está fazendo em seu próprio imóvel. E, no mérito, a demolição da obra. Ou seja, não houve negativa de seguimento de recurso inominado e o processo não se encontra em fase de execução ou fase de cumprimento de sentença. Além disso, não há qualquer pagamento de custas nos autos. Também não há requerimento de benefício da gratuidade de justiça. Dessa forma, o presente agravo não tem condições de ser conhecido, porque não se enquadra nas hipóteses de cabimento e ainda é deserto. Em face do exposto, com base no art. 11, incido IV, do RITRJEDF (Resolução 20/2021, Pleno do ETJDFT), não conheço do recurso, inadmitindo seu processamento. Custas a serem recolhidas pelo agravante. Intime-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2022 15:55:17. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator